Tribunal: TJMT
Processo: 1009476-96.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009476-96.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Assistência Judiciária Gratuita, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GERALDINO VIANA DA SILVA - CPF: 384.578.731-72 (ADVOGADO), CARINE ELUIZE MARINHO - CPF: 060.268.799-35 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), JOSE CLAUDI OLIVEIRA - CNPJ: 02.112.305/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CLAUDI OLIVEIRA - CPF: 656.844.789-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA –

INDEFERIDO – INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DA PARTE DEMONSTRADA – APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 98,
CAPUT
E 99, §3
o
, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO

CIVIL –
DECISUM
DE PRIMEIRO GRAU REFORMADO – RECURSO PROVIDO.

Não é necessário que a parte seja pobre, ou necessitada, para que possa beneficiar-se da gratuita da justiça. Basta que não tenha recursos suficientes para pagar as custas, as despesas e os honorários (artigo 98,
caput
, do CPC/2015).

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência, deduzida, exclusivamente, por pessoal natural.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Carine Eluíze Marinho, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã que, nos autos dos Embargos de Terceiro n. 1000027-26.2022.8.11.0094, opostos na Ação de Execução Fiscal n. 0000046-69.2010.8.11.0094, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Sustenta a Agravante que é microempreendedora individual, atua na prestação de serviços mecânicos, com rendimento bruto que alcança quantia anual de R$ 79.555,00 (setenta e nove mil quinhentos e cinquenta e cinco reais), conforme sua Declaração Anual do SIMEI e Certificado MEI.

Afirma que a certidão negativa de imóveis, comprova que não é pessoa abastada, e que, diante das peculiaridades do caso, não tem condições de arcar com custas iniciais, no valor de R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais), conforme a simulação realizada.

Argumenta que a concessão da gratuidade à sua pessoa é medida que se impõe, pois, caso seja obrigada a pagar as custas processuais para recebimento da inicial, não terá condições de arcar com seu sustento, prejudicando sua subsistência, para ter garantido o seu direito de defender seu único imóvel que lhe serve de moradia.

O recurso foi distribuído à minha relatora e, liminarmente, deferi o pedido de urgência.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra da Dra. Mara Lígia Pires de Almeida Barreto, se manifestou pela ausência de interesse público a ensejar intervenção ministerial.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme consignado, pretende a parte Agravante o deferimento do benefício da Justiça Gratuita, negado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã.

Denota-se dos autos que Carine Eluíze Marinho, opôs Embargos de Terceiro n. 1000027-26.2022.8.11.0094, na Ação de Execução Fiscal n. 0000046-69.2010.8.11.0094, ocasião em que postulou a concessão do benefício da Justiça Gratuita, pois, não tem condições de arcar com as custas e as despesas processuais, sem causar prejuízos ao respectivo sustento.

Entrementes, o Douto Juiz indeferiu o pedido da gratuidade, ao argumento de ausentes provas da hipossuficiência econômica da Autora, ora Agravante, motivo que ensejou a interposição do presente recurso.

Sabe-se que, no agravo de instrumento, cabe ao relator apreciar se a decisão interlocutória deve ser, ou não, reformada e, no caso dos autos, o ato judicial recorrido deve ser reformado, como já assinalado quando da análise do pedido de liminar.

Conforme a sistemática do Código de Processo Civil, de 2015, o artigo 98 prevê que a pessoa com insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade, não sendo necessário que a parte seja pobre ou necessitada, basta, tão somente, que não tenha recursos suficientes para arcar com as despesas judiciais.

Observo, ainda, o previsto no parágrafo 3
o
, do artigo 99, em que se deve presumir como verdadeira a alegação de insuficiência deduzida, exclusivamente, por pessoa natural.

Imperioso destacar, também, que a assistência da Recorrente, por advogado particular, não impede a concessão de gratuidade da justiça (§4
o
, art. 99).

De acordo com os documentos acostados aos autos do recurso (id. 128520652 e 128520659), entendo estar comprovada a condição de hipossuficiente da Agravante, para arcar com as custas e despesas processuais.

A propósito, tal assertiva constou da decisão por mim proferida, quando da apreciação do pedido de antecipação de tutela.

Dos documentos comprobatórios do seu estado de hipossuficiência econômica, juntados aos autos de Primeiro grau, vê-se que além da declaração, a Agravante juntou aos autos, comprovante de renda mensal, em média, de R$ 6.629,00 (seis mil e seiscentos e vinte e nove reais), bem como demonstrou que não possui propriedades registradas em seu nome, o que, impossibilita o pagamento das custas processuais no valor de R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais), já que ultrapassa a sua renda mensal.

Desse modo, a concessão da benesse é medida impositiva.

Por fim, registro que, surgindo provas a respeito da inexistência ou do desaparecimento dos requisitos essenciais à concessão dos benefícios da assistência judiciária, poderá haver sua revogação, até mesmo de ofício.

Preenchidos os requisitos legais, a negativa da gratuidade configura obstáculo ilegítimo ao direito fundamental de acesso à Justiça (CRF, art. 5
o
, XXXV).

Forte nessas razões, confirmo a liminar e PROVEJO o presente recurso de Agravo de Instrumento, para conceder o benefício da Justiça Gratuita, em favor da parte Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2022